Tribunal: TJDFT
Processo: 0741303-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741303-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Willian ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargada: José Formiga de Sousa Subrinho Registrado(a) Civilmente como Doralice Aguiar Portela D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária William ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 74868425). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator